Tribunal: TJMT
Processo: 1077156-27.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077156-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVA GOMES - CPF: 667.170.001-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), HIGOR LUIZ GOMES BOLANDINI - CPF: 061.876.851-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por Eva Gomes e Higor Luiz Gomes Bolandini contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido para transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito, determinou equivocadamente sua atribuição a pessoa diversa do condutor indicado na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na sentença, quanto à identificação do condutor que assumiu a responsabilidade pela infração, justificando sua correção mediante substituição do nome indevidamente lançado por aquele efetivamente indicado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A sentença de origem determinou a transferência da pontuação da CNH da requerente Eva Gomes para Maykson Fábio de Araujo Correa, embora os documentos constantes dos autos apontem Higor Luiz Gomes Bolandini como o condutor responsável.

4. Constatado que os números da CNH e CPF inseridos na sentença correspondem ao segundo requerente, evidencia-se erro material quanto ao nome indicado, sendo aplicável a regra do art. 494, I, do CPC, que permite sua correção.

5. A subsistência da decisão com tal equívoco compromete sua efetividade e contraria os elementos probatórios constantes dos autos, impondo-se a devida retificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para corrigir o erro material constante do dispositivo da sentença, determinando que a transferência da pontuação gerada pelo Auto de Infração n.º E431290216, da CNH de Eva Gomes, seja realizada para a CNH de Higor Luiz Gomes Bolandini.

Tese de julgamento: “1. É cabível a correção de erro material em sentença, nos termos do art. 494, I, do CPC, quando há identificação incorreta de parte nos autos, desde que os demais elementos identificadores estejam corretos e haja inequívoca demonstração do equívoco.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; L. 9.099/1995, arts. 38 e 55.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Eva Gomes
e
Higor Luiz Gomes Bolandini
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido para determinar ao DETRAN-MT a transferência da pontuação gerada pelo Auto de Infração n.º E431290216, registrada na CNH da requerente Eva Gomes, para a CNH de Maykson Fábio de Araujo Correa.

O processo tem origem em ação ordinária proposta pelos recorrentes, com o objetivo de transferir a pontuação da CNH da primeira requerente para a do segundo requerente, identificado como o real condutor do veículo no momento da infração.

Nas razões recursais, os recorrentes alegam a existência de erro material no dispositivo da sentença, que determinou a transferência da pontuação para pessoa estranha aos autos (Maykson Fábio de Araujo Correa), quando deveria tê-la direcionado ao segundo requerente, Higor Luiz Gomes Bolandini.

Informam que opuseram embargos de declaração visando à correção do referido erro, os quais, todavia, foram rejeitados pelo juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência de erro material no dispositivo da sentença que, ao julgar procedente o pedido, determinou a transferência da pontuação da CNH da requerente para pessoa diversa do segundo requerente.

Analisando os autos, constata-se que a sentença de ID 332046903 julgou procedente o pedido para determinar ao DETRAN-MT a transferência da pontuação gerada pelo Auto de Infração n.º E431290216, registrada na CNH de Eva Gomes (CNH n.º 0842933185, CPF n.º 667.170.001-04), para a CNH de Maykson Fábio de Araujo Correa (registro n.º 06936559804, CPF n.º 061.876.851-30).

Todavia, conforme se depreende da petição inicial e dos documentos que instruem os autos, o segundo requerente que assumiu a responsabilidade pela infração é Higor Luiz Gomes Bolandini, portador da CNH n.º 06936559804 e do CPF n.º 061.876.851-30, e não Maykson Fábio de Araujo Correa, como constou erroneamente no dispositivo da sentença.

Verifica-se, assim, que, embora o nome esteja incorreto, os números da CNH e do CPF indicados na sentença correspondem aos documentos do segundo requerente, o que evidencia erro material na identificação do condutor.

Nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, publicada a sentença, o juiz poderá alterá-la, de ofício ou a requerimento da parte, “
para corrigir-lhe inexatidões materiais ou erros de cálculo
”.

No caso em exame, é manifesta a existência de erro material, porquanto foi identificado como destinatário da pontuação pessoa estranha ao feito, embora os documentos registrados na sentença correspondam ao segundo requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, determinando que a transferência da pontuação gerada pelo Auto de Infração n.º E431290216, registrada na CNH da requerente
Eva Gomes
(CNH n.º 0842933185, CPF n.º 667.170.001-04), seja realizada para a CNH de
Higor Luiz Gomes Bolandini
(registro n.º 06936559804, CPF n.º 061.876.851-30).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026